Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-57.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUSTIÇA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. DATA DESEMBOLSO. REDUÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O apelante não juntou nenhum documento que comprove seu estado de vulnerabilidade econômica, para fazer jus ao benefício pleiteado.
2. Não merece sucesso a alegação de que o valor a ser ressarcido pela parte deve ser minorado, tendo em vista que não há nos autos qualquer comprovação das reformas realizadas pelo apelante no imóvel do autor.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017)
4. Com relação aos honorários sucumbenciais, inviável sua minoração para 5% sobre o valor da condenação, uma vez que o art. 85, §2, CPC é claro ao dispor que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (...)”
5. Recurso conhecido e desprovido.